Tribunal: TJPA
Processo: 0023080-40.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023080-40.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUDA RAIMUNDA SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA. PROFESSORA CLASSE ESPECIAL. LICENCIATURA PLENA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual aposentada, objetivando a incorporação e o pagamento retroativo de gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. A sentença reconheceu o direito à vantagem pecuniária progressiva a partir de setembro de 2011 até a data da aposentadoria (janeiro de 2012), determinando o pagamento dos valores retroativos pelo IGEPREV e pelo Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir da autora, à luz da alegada perda do objeto e da suposta ausência de prestação de trato sucessivo; (ii) definir se a autora, como professora aposentada da Classe Especial com licenciatura plena, faz jus à gratificação progressiva nos termos da Lei nº 7.442/2010; (iii) analisar a legalidade da condenação do Estado ao pagamento retroativo da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir está configurado, pois a pretensão da autora versa sobre prestação de trato sucessivo, cuja exigibilidade se renova periodicamente, não havendo perda do objeto ou prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

A autora comprovou exercer o cargo de professora Classe Especial, possuir licenciatura plena, fazendo jus à gratificação progressiva nos moldes do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

A alegação de violação ao princípio da legalidade e de usurpação da função legislativa pelo Judiciário não procede, pois o Poder Judiciário apenas reconhece direito previsto em norma legal, sem inovar na ordem jurídica.

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos contados do ajuizamento da ação, não sendo aplicável à pretensão como um todo.

Inexiste erro de julgamento ou afronta aos princípios constitucionais da separação dos poderes ou da legalidade, uma vez que a decisão judicial apenas assegura direito já previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de gratificação progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 à servidora aposentada que comprove o exercício do cargo de professora Classe Especial e a posse de licenciatura plena.

A ação que objetiva o pagamento de vantagem pecuniária de trato sucessivo não sofre prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ.

Não configura afronta ao princípio da separação dos poderes a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento de norma legal ignorada pela Administração Pública.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), LuziA Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de plenário Virtual realizada no período de 12.05.2025 até 19.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por EUDA RAIMUNDA SANTOS DA COSTA, com a finalidade de recebimento de gratificação progressiva, estabelecida no art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, que jugou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
“...., com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/15, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido autoral, determinando que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV proceda à incorporação da Gratificação Progressiva (vantagem pecuniária progressiva), bem como os valores retroativos devidos desde a aposentadoria da autora. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em face do ESTADO DO PARÁ para condená-lo ao pagamento dos valores retroativos devidos compreendidos no entretempo desde setembro de 2011 até a aposentadoria da autora.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (CPC, ART. 337, XI). DA PERDA DO OBJETO. DA NECESSÁRIA RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 17, 330, III, 337, XI e 485, VI, todos do CPC.

Argui a ausência de interesse de agir, na forma do art. 17 do CPC, posto que não se trataria a progressão funcional de prestação de trato sucessivo, e teria ocorrido a extinção do direito, face a inatividade da apelada por perda de objeto.

Argui também a existência de erro de julgamento, sob o fundamento que houve afronta ao princípio da legalidade, posto que cabe a administração o poder dever atribuído para agir na forma da lei, sob pena de afronta ao art. 5.º, II, c/c art. 37 da CF, e afronta as Súmulas n.º 346 e 473 do STF.

Alega ainda a existência de violação aos arts. 2.º e 60, §4.º, inciso III, da CF, além dos princípios da autonomia dos Estados, posto que não caberia ao Judiciário que não tem função legislativa modificar atos do Poder Executivo, face o princípio da separação entre os Poderes, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, e invoca ainda a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Diz que houve aumento dos percentuais de forma progressiva que atingiu em 2015 o percentual de 50%, e afirma que na eventual condenação deve se limitar ao percentual de 10% para os meses de setembro a dezembro de 2011, já que o percentual de 20% somente foi implementado em 2013, sendo que a autora já estava aposentada desde janeiro de 2012.

Defende ainda a necessidade de reformar ao valor fixado a título de honorários advocatícios, por não observância ou atentamente as disposições dos §§2º, 3º e 4º do art. 85, como a impossibilidade de majoração.

Requer o prequestionamento das matérias levantadas.

Requer ainda seja a apelação conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos no arrazoado.

As contrarrazões foram apresentadas no id-19107817 - Pág. 01/06.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A controvérsia em questão diz respeito ao direito de incorporação e recebimento de gratificação progressiva, estabelecida no art. 33 da Lei n.º 7.442/2010, nos seguintes termos:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:
“...., com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/15, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido autoral, determinando que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV proceda à incorporação da Gratificação Progressiva (vantagem pecuniária progressiva), bem como os valores retroativos devidos desde a aposentadoria da autora. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO em face do ESTADO DO PARÁ para condená-lo ao pagamento dos valores retroativos devidos compreendidos no entretempo desde setembro de 2011 até a aposentadoria da autora.”

Analisando os autos, verifico que a sentença deve ser mantida, tendo em vista as fichas funcionais carreadas aos autos junto a inicial, pois indicam que a apelante exercia a função de professora AD-1, com vínculo efetivo com a administração, e foi aposentada em 13.01.2012, como professora classe especial, conforme portaria do id-19107770 - Pág. 23.

Assim, os documentos existentes comprovam que preenche os requisitos para o recebimento da aposentadoria que foi objeto da condenação, com base no art. 33 da da Lei n.º 7.442/2010, conforme parecer ministerial proferido nos seguintes termos:

“Atualmente, os professores de nível médio, chamados de classe especial (art. 5º, inciso I, letra a, da Lei 7.442/10) fazem parte do chamado quadro suplementar em extinção porquanto o exercício do Magistério para o cargo de professor pressupõe a Licenciatura Plena ou exigência de nível superior para o cargo inicial (art. 5º, inciso I, alínea b e arts. 7º e 8º, todos da Lei 7.442/10). Destarte, a apelada comprovou ser professora de nível médio, independentemente da natureza de seu vínculo.

Para fins de comprovação do seu direito juntou aos autos quando da propositura da ação, cópia da portaria de aposentadoria nº 645 de 13 de janeiro de 2012 (ID. 19107770 - Pág. 23), cópia do diploma de conclusão de curso de nível superior (ID. 19107770 - Pág. 21), e cópia das fichas financeiras (ID. 19107770 - Pág. 25 e seguintes), onde consta a identificação do cargo “professor AD-1”, bem como o requerimento realizado administrativamente (ID. 19107776 - Pág. 16).

De acordo com os documentos juntados pela parte autora, restou comprovado o enquadramento ao dispositivo legal, não procedendo a alegação do recorrente.”

As provas foram corroboradas ainda pelo diploma de conclusão do curso de matemática, de licenciatura plena, constante do id-

19107770 - Pág. 21/22 e ficha funcional da servidora e o próprio IGEPREV admitiu a existência do direito a incorporação, conforme se verifica da contestação no id-19107783 - Pág. 4, portanto, não se cogita de ausência do interesse de agir na espécie, pois
o Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a Fazenda Pública é quinquenal e regulada em lei específica sobre a matéria,
consubstanciada no Decreto n.° 20.910/32:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqinaram
."

Neste sentido, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois a demanda versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, ensejando a renovação do direito a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, ou seja, não se cogita de prescrição do fundo de direito, na forma alegada pelo apelante.

Daí porque, não vislumbro a existência de erro de julgamento e afronta ao princípio da legalidade, posto que há mandamento legal que foi ignorado pelo apelante, o que afasta existência de afronta ao art. 5.º, II, c/c art. 37 da CF, como também é lícita a intervenção do Judiciário nestas circunstâncias, no exercício da função jurisdicional, sem que haja violação aos arts. 2.º e 60, §4.º, inciso III, da CF, e princípios da autonomia dos Estados e presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Por tais razões, acompanhando o parecer ministerial
,
conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/05/2025